Tribunal: STF
Processo: Rcl 51862
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que, em recurso ordinário, afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos por servidor público em razão do manuseio de Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), no período em que trabalhou na fundação como agente de combate a endemias (Autos nº 0000191-20.2020.5.14.0005). 



    2. A parte reclamante alega ofensa ao decidido no Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395, em que foi afirmada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida com base em relação de natureza jurídico-administrativa, tendo em vista que a incapacidade e os danos causados à saúde do servidor foram constatados na vigência do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/1990). Requer, desde logo, a procedência do pedido ou a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do processo de origem. Ao final, pede a anulação do acórdão reclamado, com a remessa dos autos à Justiça Federal comum, em observância ao que decidido na ADI 3.395.



    3. A medida liminar foi deferida. O órgão reclamado prestou informações.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    6. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.  



    7. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, conforme jurisprudência pacífica do STF (nesse sentido, a Rcl 7.208-AgR, Redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia, entre outras).



    8. No caso em exame, a parte beneficiária do ato reclamado foi contratada para o exercício da função de guarda de endemias no âmbito da antiga Sucam - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde (hoje Funasa). Em 11.12.1990, foi editada a Lei nº 8.112/90, que passou a reger o vínculo estabelecido entre as partes. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada destacou que na “decisão reclamada se entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para julgamento do presente feito, por se tratar de pedidos relativos à contaminação do trabalhador, por composto à base de DDT, antes da transmudação para o regime estatutário, implementado pela Lei nº 8.112/90”. Observa-se, no entanto, que a contaminação por DDT foi constatada apenas em exame toxicológico de 03.10.2019, quando já vigente o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. 



    9. O STF, em diversas reclamações, inclusive envolvendo Varas do Trabalho vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, órgão ora reclamado, firmou a compreensão no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidor da Fundação Nacional de Saúde (Funasa, decorrente de intoxicação do trabalhador pela substância Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) que surgiu após 1990, quando submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei nº 8.112/1990. Nesse sentido: Rcl 31.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia; Rcl 40.442, de minha relatoria; Rcl 43.116-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 52.017-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça federal comum (Autos nº 0000191-20.2020.5.14.0005). Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator